Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-41.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAS. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Verificado o erro material em face da sucumbência das partes, faz-se necessário o provimento dos Embargos.
3. Recurso conhecido e provido para correção de erro material, com efeitos infringentes.